Tribunal: TCU
Processo: 020.747/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6438/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.747/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Marcus Pedro Oneto Fiorito (XXX.927.247-XX); Marcus Vinicius Cunha dos Santos (XXX.859.937-XX); Maria Clara Araujo Guedes (XXX.694.727-XX); Maria Clara Canellas da Silva (XXX.177.857-XX); Maria Clara Medeiros Vaz Veiga (XXX.254.177-XX); Maria de Fatima Magalhaes de Lima (XXX.432.477-XX); Mariana Del Pilar Lizarazo Osorio (XXX.436.847-XX); Mariana Gabriela do Amaral Pereira (XXX.262.081-XX); Mariana Nunes Monteiro (XXX.809.377-XX); Mariana Oliveira Rabelo de Castro (XXX.795.007-XX); Mariana de Castro Moreira (XXX.088.077-XX); Mariana de Oliveira Amorim (XXX.195.127-XX); Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva (XXX.203.217-XX); Mariela Salgado Lacerda de Oliveira (XXX.590.416-XX); Marilia Guimaraes Martins (XXX.728.997-XX); Mario Felipe de Lima Carvalho (XXX.985.588-XX); Marise Sampaio Leite (XXX.234.277-XX); Matheus Filipe Alves Madeira Drumond (XXX.301.876-XX); Michelle dos Santos Morgado (XXX.301.737-XX); Mirela Luz do Amarante (XXX.506.466-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.